Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. APÓLICE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1 – Execução fiscal. Garantia da execução. Seguro garantia. Ofertado o seguro garantia para segurança da execução fiscal, a declaração de efetivação da penhora da apólice do seguro não apresenta ilegalidade e é consequência lógica da conduta do executado que a ofereceu para garantir o juízo, na forma do art. 9o da Lei de Execução Fiscal.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

WI